Tribunal: TJES
Processo: 0000511-21.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-21.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIENG ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO PREJUDICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, reformou a sentença para denegar a segurança em mandado de segurança preventivo, sob a alegação de omissão quanto à nulidade de auto de infração por erro de intimação e quanto ao direito à compensação tributária de valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre tese de nulidade de auto de infração por erro de intimação; e (ii) verificar se houve vício de fundamentação quanto à análise do pedido de compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios quando a tese suscitada constitui nítida inovação recursal, por não ter sido apresentada na petição inicial ou nas razões de apelação.

4. A denegação da segurança quanto ao pedido principal de reconhecimento da indébito tributário acarreta a prejudicialidade lógica e jurídica do pedido acessório de compensação.

5. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de questões já resolvidas ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
POLIENG ENGENHARIA LTDA
sob a alegação de omissão no acórdão que denegou a segurança em sede de remessa necessária, sob o fundamento de que não teriam sido apreciadas as teses de nulidade do auto de infração e o direito à compensação tributária.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso vertente, após detida reanálise dos autos, verifica-se que a insurgência da embargante carece de amparo fático e jurídico.

Primeiramente, quanto à suposta omissão acerca da
nulidade do auto de infração por erro de intimação
, constata-se que tal tese configura nítida inovação recursal, uma vez que, da análise da petição inicial (fls. 02/26) e das razões do recurso de apelação (id. 11004440), observa-se que em
nenhum momento
a embargante suscitou vício de intimação em sede administrativa ou questionou a validade extrínseca de qualquer Auto de Infração lavrado pelo ente público.

Tratando-se de Mandado de Segurança Preventivo, a causa de pedir limitou-se ao receio de retenção indevida do ISSQN sobre a base de cálculo integral de faturas futuras, de sorte que, inexistindo pedido ou fundamentação sobre erro de intimação, não há que se falar em omissão sobre ponto não submetido à apreciação.

No que tange à alegada omissão sobre o
direito à compensação
, a leitura atenta do acórdão embargado revela que o tema foi expressamente enfrentado, constando, inclusive, do voto vogal proferido do Des. Fabio Clem de Oliveira, ressaltando a prejudicialidade do pleito diante da denegação da segurança (id. 13291943):

"Em consequência e em face da evidente relação de prejudicialidade lógica e jurídica, resta prejudicado o pedido complementar relativo à compensação tributária, implicando, pOr consequência lógica, que não há como se apreciar o direito acessório à compensação.

[...]

E pelos mesmos fundamentos, não conheço do pedido de compensação tributária, porque prejudicado o seu objeto."

Portanto, uma vez que o colegiado concluiu pela legalidade da cobrança do imposto sobre o valor total - ante a ausência de prova documental idônea da separação entre materiais e serviços -, a pretensão de compensação perde seu substrato jurídico, restando devidamente fundamentada sua prejudicialidade.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)